Tribunal: TJES
Processo: 5000150-45.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-45.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida para determinar ao ora Agravante a realização de consulta psiquiátrica (adulto) em favor de Eduardo de Oliveira, no prazo de 30 dias.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, sob a fundamentação, em síntese, de que inexiste laudo médico indicativo de urgência, razão pela qual a decisão implica burla à ordem de atendimento.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como cediço, a concessão da tutela provisória de urgência imprescinde da presença de dois requisitos: (i) a probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor (
fumus bonis juris
) e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude do decurso do tempo (
periculum in mora
), consoante disposto no art. 300 do CPC.

Fincada essa premissa, tenho, em sede de cognição perfunctória típica das tutelas provisórias, que a r. Decisão interlocutória agravada não merece censura ao reconhecer estarem presentes os pressupostos necessários à determinação de realização de consulta psiquiátrica em favor da Requerente.

Em primeiro lugar, porque referido
decisum
concretiza o direito constitucional social à saúde (art. 6º da CF), que consubstancia “direito de todos e dever do Estado”, devendo ser garantido “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Em segundo plano, reputo suficientemente demonstrada a necessidade de realização da consulta psiquiátrica pretendida pelo ora Agravado, tendo em vista que, apesar da ausência de indicativo textual/expresso de urgência, a interpretação sistemática da documentação médica acostada aos autos permite aferir o risco à vida a que se submete o Agravado, diante das tentativas de suicídio não obstante faça uso de medicação antidepressiva (autos de origem: vide ID 22502703 e 22502704)

Por oportuno, vale lembrar que o órgão julgador não está vinculado ao parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos trazidos aos autos, por ser o destinatário final da prova,
ex vi
:

“(...)
A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora
da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como
lhe cabe atribuir o peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos
. Assim,
deve o magistrado analisar livremente o conjunto de provas, expondo os fundamentos que o levaram àquela conclusão, a qual deve estar atrelada à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos
(art. 131 do CPC). (...)
(REsp 1095668/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013)

Destaque-se também que a jurisprudência do eg. TJES tem reconhecido a irrazoabilidade de se impor aos pacientes a espera de fila excessiva, como,
in casu
, em que a posição do Agravado é a de 4.343 (ID 22502703),
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PODER PÚBLICO. VIDEOARTROSCOPIA. FILA DO SUS. ESPERA INFINDÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ não é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. II -
Revela-se descabida qualquer alegação tendente a limitar ou condicionar o acesso ao Judiciário, notadamente em se tratando de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, como é o caso do direito à saúde
. III -
Não se pode impor ao paciente a espera indeterminada em fila excessiva, devendo o julgador sopesar o necessário respeito à lista do SUS, face ao princípio da isonomia, porém, sem olvidar do direito fundamental do cidadão e, principalmente, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana
. IV – Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5009560-13.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 29/05/2023)

Por fim, não se vislumbra óbice ao deferimento da tutela provisória de urgência sob a perspectiva de irreversibilidade dos efeitos do
decisum
, uma vez que, como sabido, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável
” (art. 302, I, do CPC).

Sob essa motivação, por ora, em cognição perfunctória, não encontro razões para cassar ou reformar a decisão agravada, que merece ser mantida incólume.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas e honorários advocatícios.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)